Tribunal: TJSP
Processo: 1015584-18.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – Serasa Limpa Nome - Cobrança por dívida prescrita – Sentença de improcedência - Recurso da autora - Prazo de prescrição quinquenal – Débitos vencidos em 2007 - Inexigibilidade - Prescrição consumada, nos termos do art. 206, § 5, inciso I, do Código Civil – Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial – Obrigação natural – Pagamento que deve se dar de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – Serasa Limpa Nome - Cobrança por dívida prescrita – Sentença de improcedência - Recurso da autora - Prazo de prescrição quinquenal – Débitos vencidos em 2007 - Inexigibilidade - Prescrição consumada, nos termos do art. 206, § 5, inciso I, do Código Civil – Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial – Obrigação natural – Pagamento que deve se dar de forma espontânea, se o caso – Exibição do débito em sistema do Serasa Limpa Nome – Influência no score – Ilicitude – Acesso a tais informações que é possibilitado a qualquer interessado mediante pagamento, o que se comprova pelo site da Serasa - Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste TJSP – Precedente desta C. Câmara - Sentença reformada para declarar a inexigibilidade da cobrança, determinar a exclusão do registro do sistema Serasa Limpa Nome e condenar as rés a pagarem indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 com os consectários legais – Sucumbência revista - Recurso provido.